Tribunal: TJMT
Processo: 1004496-64.2017.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004496-64.2017.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL BENEDITO DA SILVA - CPF: 079.895.631-34 (EMBARGANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0002-24 (EMBARGADO), BRASILEG COMPANHIA DE SEGUROS (EMBARGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MANOEL BENEDITO DA SILVA - CPF: 079.895.631-34 (EMBARGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0002-24 (EMBARGANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES; E DAS DEMAIS EMBARGANTES REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA – LAUDO PERICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP – COSSEGURO –
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO – O
MISSÃO VERIFICADA –
EMBARGOS
DA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS DA
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
E DA MAPFRE VIDA S/A

REJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, sem efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1004496-64.2017.8.11.0006

EMBARGANTES:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e MAPFRE VIDA S/A

EMBARGADOS:

MANOEL BENEDITO DA SILVA; ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A E COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
,

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e
MAPFRE VIDA S/A
,

contra acórdão desta Câmara (Id. 165987658), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do requerente/embargado e negou provimento aos recursos das seguradoras/embargantes.

Inconformada, a seguradora/embargante
Mapfre ida S/A

defende em suas razões a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que comparece no presente contrato na figura de “cosseguradora”, sendo que a responsabilidade pela regulação e liquidação do sinistro é da Seguradora Líder (Bradesco Vida e Previdência S.A.), razão pela qual requer que as referidas omissões sejam sanadas, a fim de se especificar a porcentagem a que esta seguradora é responsável (29%) na condenação, bem como que conste no dispositivo a data de correção como a da última renovação contratual, qual seja, 27/08/2013 (Id. 167293685).

Da mesma forma, a seguradora/embargante
Brasilseg Companhia de Seguros
alega omissão no julgado sob o fundamento de que figura somente como
“cosseguradora”,
por isso, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, no sentido de se fixar o percentual de 5% (cinco por cento) do valor da cobertura pelos quais esta seguradora tem responsabilidade, assim como constar que a correção monetária deve incidir a contar da última renovação contratual (Id. 167312653).

Por fim, a seguradora/embargante
Bradesco Vida e Previdência S/A
sustenta vício no acórdão, sob a alegação de que a correção monetária deve incidir desde 25.09.2015, data da última atualização (renovação sucessiva), em que o valor base do cálculo da condenação estava vigente e atualizado, ou, caso mantida a incidência da correção monetária desde a contratação ocorrida em 24.09.2012, que se determine a utilização do valor vigente na mesma data como base de cálculo (Id. 167516199).

O requerente/embargado ofertou as contrarrazões no Id.
167848691; e as seguradoras/embargadas (
Bradesco Vida e Previdência S/A; Allianz Brasil Seguradora S/A e Companhia de Seguros do Brasil
)
não ofertaram as contrarrazões, vez que deixaram transcorrer o prazo sem manifestação (Ids. 169401671; 170095162 e 170095163).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os presentes embargos foram opostos pelas seguradoras

v
isando sanar eventualmente omissão constante no v. acórdão de Id. 165987658, que restou assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA – LAUDO PERICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M A PARTIR DA ADESÃO DO SEGURADO – RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO E DAS SEGURADORAS DESPROVIDOS.

Como somente no ano de 2017 (data do atestado médico juntado pelo autor) foi possível aferir a perda total da visão de um dos olhos, evidente que é daí a ciência inequívoca do autor acerca da incapacidade alegada, não havendo que se falar em prejudicial de mérito prescrição.

A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) é devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente.

Concluindo o perito do juízo que a parte possui incapacidade parcial permanente, deve a indenização ser proporcional à lesão apurada com base na Tabela da SUSEP.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M, devendo incidir desde a data da contratação do seguro.”
(Id. 165987658)

Para tanto, a primeira e a segunda seguradora embargantes (
Mapfre Vida S.A e Brasilseg Companhia de Seguros
)

defendem omissão no julgado, sob a justificativa de que ambas são cosseguradoras, e que a responsabilidade pela regulação e liquidação do sinistro é da Seguradora Líder (Bradesco Vida e Previdência S.A.), requerendo a fixação de um percentual diferente para cada uma, respectivamente, no percentual de 29% e 5%, sobre o valor da cobertura, e não responsabilidade solidária, como restou decidido no julgado.

Em que pesem os argumentos de ambas as seguradoras/embargantes, sem razão, isso porque a solidariedade é necessária nos contratos de cosseguro, nos casos em que o segurado não foi informado de tal situação e, muito menos teve acesso à apólice onde haveria previsão de que cada seguradora responderia apenas por sua cota-parte no contrato, conforme a natureza dos cosseguros.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS.
SEGURO DE VIDA.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. MORTE. PRÉEXISTÊNCIA DE DOENÇA NÃO COMPROVADA.
COSSEGURO. REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADE ENTRE AS SEGURADORAS.
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. A falta de requerimento administrativo não retira dos beneficiários o direito de postular a indenização diretamente na Justiça, sob pena de violação ao direito constitucional do acesso ao Judiciário. Preliminar de falta de interesse afastada. O contrato de seguro visa resguardar o segurado de risco previamente contratado e avaliado, cuja aferição implica diretamente no valor do prêmio. A pré-existência da doença não foi comprovada, uma vez que o segurado firmou contrato de seguro anteriormente ao surgimento da patologia que lhe vitimou, passando apenas a renovar as apólices.
EM HAVENDO COSSEGURO, A RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DAS SEGURADORAS SOMENTE NÃO VAI OCORRER SE RESTAR DEMONSTRADO QUE O SEGURADO TINHA CONHECIMENTO DA MODALIDADE DO SEGURO CONTRATADA.
(...) Sentença parcialmente modificada. Sucumbência mantida. preliminar rejeitada. apelos providos parcialmente
.” (TJ/RS – Apelação Cível nº 70035238823 – Quinta Câmara Cível – Rel. Romeu Marques Ribeiro Filho)

Logo, sem razão as embargantes, pois, neste caso, as seguradoras devem ser solidariamente responsáveis, conforme constou no acórdão, não havendo vício a ser sanado.

Por sua vez, a seguradora/embargante
Bradesco Vida e Previdência S/A
sustenta vício no acórdão, vez que a correção monetária deve incidir desde
25.09.2015
,
data da última atualização (renovação sucessiva) da apólice.

Quanto a essa insurgência, tenho que, de fato, houve vício no acórdão e merece ser sanado.

Em verdade, resta consabido que a correção monetária é devida desde a celebração do contrato, não podendo o autor arcar com os prejuízos de anos sem atualização.

Impende frisar que o disposto coaduna com a jurisprudência pátria, e inclusive, com a Súmula n.º 632 do STJ, a qual dispõe que “
nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
”,
t
odavia, havendo renovações sucessivas e, como cada uma é considerada uma nova contratação com novo capital segurado, a data da última renovação/contratação será o marco inicial da correção monetária, como sói a hipótese dos autos.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS SEGURADORAS – PRELIMINAR REJEITADA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – CONTRATO COM MÚLTIPLAS RENOVAÇÕES – BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO SERÁ O CAPITAL SEGURADO ATUALIZADO –
CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO – COSSEGURO
– AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS – SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSOS DO AUTOR E DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDOS – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, no caso sem efeitos infringentes.”
(TJ-MT 00253947820158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023)

E dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÕES CÍVEIS – COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA – PREVISÃO DE REGRA DE INDENIZAÇÃO PREVISTA NA APÓLICE - VALOR DE ACORDO COM O GRAU DE LESÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E INDEXADOR PELO IGPM – RECURSO DA PARTE PARCIALMENTE PROVIDO E DA SEGURADORA IMPROVIDO. Nos termos da Súmula 278 do STJ, O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, na hipótese, a da realização da perícia. A Segunda Seção da Corte Superior uniformizou entendimento de que no contrato de seguro coletivo é da estipulante a obrigação de comunicar aos segurados as limitações da apólice e, como nela há informação de que o seguro é regido pelas condições contratuais, o valor indenizatório deve ser de acordo com o grau de lesão em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro. Consoante entendimento do STJ,
o termo inicial da correção monetária é da data da contratação do seguro, todavia, havendo renovações sucessivas e, como cada uma é considerada uma nova contratação com novo capital segurado, a data da última renovação/contratação será o marco inicial da correção monetária
. O indexador de correção monetária para indenização oriunda de contrato de seguro é o IGPM/FGV, por ser o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda frente a inflação
.” (TJ-MS - AC: 08015430420198120010 MS 0801543-04.2019.8.12.0010, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 14/12/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2021)

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos

opostos por

Bradesco Vida e Previdência S/A, sem, contudo, lhes atribuir efeitos infringentes, para determinar que a correção monetária incida desde 25.09.2015, quando ocorreu a última atualização, e
REJEITO
os embargos opostos por Mapfre Vida S/A e Brasilseg Companhia de Seguros.

Por fim,
advirto
aos embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023